Tribunal: TJDFT
Processo: 0737513-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0737513-49.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: REGIS ARAUJO CARRIJO DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 5 dias, informem se persiste o interesse na homologação do acordo de ID 73649540. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator